Tribunal: TCU
Processo: 022.796/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade Federal do Paraná.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade Federal do Paraná. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Mara de Fatima Cappelletti e autorizar o registro do correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Universidade Federal do Paraná que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, adote providências para regularizar as falhas financeiras apontadas, com a suspensão do pagamento das vantagens impugnadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa.